Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724472-65.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WALTER LEMOS DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. À falta de recolhimento das custas processuais, apesar da oportunidade concedida para esse fim, legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício na apelação encontra óbice nos artigos 101, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma que a isenção do Imposto de Renda concedida ao insurgente é um indicativo claro de que sua renda não atinge os patamares exigidos para a tributação. Sustenta que a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário. Alega ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade humana. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito concessão de antecipação de tutela e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Com relação ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78359581. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91